Tribunal: TJSP
Processo: 1003522-33.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que reconheceu que não há como prosseguir com o presente inventário em relação à Ruth (avó), diante da evidente coisa julgada e, dentre outras deliberações, determinou o prosseguimento da ação com relação aos bens deixados por Jorge (genitor), devendo a inventariante apresentar as primeiras declarações e esboço da partilha correspondentes. Inconformismo da inventariante.

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que reconheceu que não há como prosseguir com o presente inventário em relação à Ruth (avó), diante da evidente coisa julgada e, dentre outras deliberações, determinou o prosseguimento da ação com relação aos bens deixados por Jorge (genitor), devendo a inventariante apresentar as primeiras declarações e esboço da partilha correspondentes. Inconformismo da inventariante. Interposição de apelação. Decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 1.015 e 354, ambos do Código de Processo Civil. Decisão que não pôs fim à fase cognitiva do procedimento. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento do recurso que é de rigor. Inventariante que propôs a ação mesmo sabendo que já havia outra ação de inventário dos bens deixados por Ruth, transitada em julgado. Parte que age de modo temerário, além de ter alterado a verdade. Caso que configura litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa à inventariante, de ofício, no importe de 1,5% sobre o valor da causa atualizada, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003522-33.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante GABRIELA
PACANHELA ESCHER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNO PACANHELA
ESCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM DO
RECURSO e, de ofício, condenaram a inventariante ao pagamento de multa por litigância de
má-fé no importe de 1,5% sobre o valor da causa atualizada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
2
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472
Apelante
: Gabriela Pacanhela Escher (Justiça Gratuita)
Advogado
: Fabio Alexandre Linden da Silva
Apelado
: Bruno Pacanhela Escher
Advogado
: Bruno Alves Camarotti
Interessado
: Ruth Huber Escher (Falecido)
Interessado
: Jorge Carlos Escher (Falecido)
Comarca: Porto Ferreira
Voto no 10029
gdv
INVENTÁRIO. Decisão que reconheceu que não há como prosseguir
com o presente inventário em relação à Ruth (avó), diante da evidente
coisa julgada e, dentre outras deliberações, determinou o
prosseguimento da ação com relação aos bens deixados por Jorge
(genitor), devendo a inventariante apresentar as primeiras declarações
e
esboço
da
partilha
correspondentes.
Inconformismo
da
inventariante. Interposição de apelação. Decisão interlocutória
atacável por agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 1.015 e
354, ambos do Código de Processo Civil. Decisão que não pôs fim à
fase cognitiva do procedimento. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade. Não conhecimento do recurso que é de
rigor. Inventariante que propôs a ação mesmo sabendo que já havia
outra ação de inventário dos bens deixados por Ruth, transitada em
julgado. Parte que age de modo temerário, além de ter alterado a
verdade. Caso que configura litigância de má-fé e justifica a aplicação
de multa à inventariante, de ofício, no importe de 1,5% sobre o valor
da causa atualizada, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com aplicação de multa por
litigância de má-fé.
Cuida-se de ação de inventário de bens deixados por RUTH
HUBER ESCHER (avó) e JORGE CARLOS ESCHER (genitor), falecidos, respectivamente,
em 20/03/2013 e 02/09/2015 (fls. 31/32), proposta por GABRIELA PACANHELA ESCHER,
neta e filha dos 'de cujus'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
3
Sustenta a inventariante que o genitor, Jorge, deixou bens a
inventariar oriundos da sua cota-parte da herança deixada por sua avó Ruth. Afirma que Ruth
deixou 3 imóveis e valores em conta corrente e conta investimento. Relata, ainda, que o
meeiro e a outra filha de sua avó estão vendendo os bens, com o que ela não concorda.
A autora foi nomeada inventariante (fls. 50/52).
Um dos herdeiros, irmão da inventariante, requereu a sua
habilitação nos autos e apresentou petição afirmando que já foi proposto e encerrado o
inventário de Ruth, autos no 3001495-93.2013.8.26.0318, e que, na época, os pais da
inventariante renunciaram à herança perante o juiz do feito, conforme documentado. Relata,
ainda, que o meeiro doou 2 imóveis ao pai da inventariante, enquanto ele ainda era vivo (fls.
85/100).
Manifestação da inventariante às fls. 189/198.
Decisão de fls. 211/212, reconhecendo que não há como se
prosseguir com o presente inventário em relação à Ruth Huber Escher, diante da evidente
coisa julgada. Ficou ressaltado, ainda, que os bens que a requerente pretende inventariar não
mais pertenciam à sua avó quando de seu falecimento e que o inventário somente poderia
prosseguir com relação aos bens deixados por Jorge Carlos Escher, devendo a requerente
apresentar as primeiras declarações e esboço da partilha correspondentes.
Foram opostos embargos de declaração pela inventariante (fls.
215/220), os quais foram rejeitados (fls. 228/230).
A inventariante interpôs apelação (fls. 233/239), aduzindo que
a venda e doação dos imóveis só foram averbadas em 01/2019, após a propositura dessa ação,
e que não se revestem da licitude necessária a efetiva legalidade do ato executado, devendo
ser considerados como aditamento da legítima. Sustenta que o juiz 'a quo' não se manifestou
sobre o pedido de expedição de ofícios aos bancos, para averiguar os saldos existentes no
período que precedeu a morte de sua avó. Alega, ainda, que esses bens não foram incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
4
inventário já proposto, não podendo se falar em coisa julgada, e que está em curso uma ação
de anulação do inventário (autos no 3001495-93.2013.8.26.0318). Pede a reforma da r.
decisão.
Contrarrazões às fls. 241/247, com preliminar requerendo o não
conhecimento do recurso, diante do manejo da via recursal inadequada.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, observa-se que o D. Juiz 'a quo', reconhecendo a
impossibilidade de se prosseguir com o inventário em relação à Ruth Huber Escher, diante da
evidente coisa julgada, não colocou fim à fase cognitiva do processo, tendo em vista que
afirmou que a ação poderia prosseguir com relação aos bens deixados por ocasião da morte de
Jorge Carlos Escher, devendo a requerente apresentar as primeiras declarações e esboço da
partilha correspondente:
“Vistos.
Trata-se de abertura de inventário, proposta pela
requerente, dos bens deixados por ocasião da morte de sua avó
paterna Ruth Huber Escher, e por ocasião da morte de seu pai
Jorge Carlos Escher, que ocorreu alguns anos após.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos e cujo
andamento processual foi juntado, houve processo de
inventário referente aos bens deixados por Ruth - processo no
3001495-93.2013.8.26.0318, que tramitou perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Leme, no qual foi homologada a
partilha, com trânsito em julgado, tendo sido extinto.
Desta feita, não há como se prosseguir com o presente
inventário em relação à Ruth Huber Escher, diante da
evidente coisa julgada. Além disso, em caso de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
5
sonegados, como alegado pela requerente, a via adequada
seria a Sobrepartilha, nos autos do inventário findo.
Ainda assim, verifica-se que os bens que a requerente
pretende inventariar não mais pertenciam à sua avó quando
de seu falecimento, não mais integravam seu patrimônio, como
comprovam as certidões de matrícula de fls. 176/178 (bem
vendido em 1999 - matrícula no 4084), fls. 179/181 (bem doado
em 2000 - matrícula no 13591) e fls. 182/184 (bem doado em
2000 - matrícula n o 0574).
Portanto, o presente inventário somente pode prosseguir
com relação aos bens deixados por ocasião da morte de Jorge
Carlos Escher, devendo a requerente apresentar as primeiras
declarações e esboço da partilha correspondentes.
Intimem-se.” (fls. 211/212 - grifamos).
Não satisfeita, a inventariante interpôs embargos de declaração,
tendo o juiz 'a quo', mais uma vez, esclarecido que:
“Vistos.
Fls. 215/220: Trata-se de embargos de declaração
opostos pela requerente contra a r. decisão proferida às fls.
211/212, afirmando haver omissão na apreciação de alguns de
seus pedidos e contradição na fundamentação da decisão.
Manifestação do embargado às fls. 221/225 e 226/227.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Conheço dos embargos de declaração, visto que
tempestivos.
No mérito, não assiste razão à embargante.
O Juízo analisou e julgou as questões essenciais para o
deslinde da demanda, indicando, precisa e claramente, os
fundamentos que respaldam a sua convicção no decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
6
No tocante ao inventário findo de sua avó paterna Ruth
Huber Escher (processo no 3001495-93.2013.8.26.0318 - 2a
Vara Cível da Comarca de Leme), muito embora esteja em
curso ação para anulá-lo, enquanto não proferida sentença
trânsita que o anule, tem plena eficácia e validade a sentença
homologatória da partilha nela realizada, operando-se coisa
julgada, como já decidido.
Ademais, os bens que a requerente alega terem sido
sonegados do referido inventário, como já explanado, não
mais pertenciam à sua avó quando de seu falecimento, não
havendo contradição alguma na decisão. Isto porque consta à
margem das matrículas dos imóveis a averbação dos negócios
jurídicos que transferiram a propriedade.
Assim, da análise da matrícula no 4084, verifica-se
especificamente na averbação 05 (Av 05 - fls. 178) que a
escritura pública de compra e venda foi lavrada em 02/02/1999,
muito embora a averbação à margem da matrícula só tenha sido
realizada em 18/01/2019. Ocorre o mesmo com os outros dois
imóveis. Analisando-se a matrícula no 13.591, as averbações 04
e 07 (Av 04 e 07 - fls. 180/181) foram feitas em 22/01/2019 e
29/03/2019 para transcrever escritura pública de doação
lavrada em 08/11/2000, assim como as averbações 04 e 07 (Av
04 e 07 - fls. 183/184) feitas à margem da matrícula no 574 em
22/01/2019 e 29/03/2019, respectivamente, para averbar a
escritura pública de doação lavrada em 08/11/2000.
Assim, não há contradição alguma na decisão em relação
aos documentos juntados aos autos.
Por fim, não há omissão visto que não houve deferimento
de gratuidade ao herdeiro, bem como, com o que está
colacionado nos autos, não se vislumbra má-fé. Além disso, não
há que se falar em expedição de ofícios aos bancos para fins
de apuração de informações relativas à "de cujus" Ruth

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
7
Huber Escher, uma vez que, conforme já dito, não há como
prosseguir com o presente inventário em relação à ela (coisa
julgada).
Desse modo, a decisão examinou todas as questões que
eram relevantes em face da linha de raciocínio adotada no
julgamento, expondo com clareza os motivos que levaram à
conclusão do julgado, sem incorrer nos vícios a impor a
oposição dos presentes embargos.
Ademais, não se verifica contradição no decisum. A
decisão apresenta-se coerente, sem apresentar incongruência no
seu teor. A fundamentação apresenta-se, pois, incólume. Quer o
embargante alegar contradição, quando na verdade se trata de
decisão em desacordo com fundamentos por ele levantados, o
que não é a hipótese de cabimento do embargo de declaração,
recurso de fundamentação vinculada.
Bem ou mal, tal questão deve, pois, ser resolvida por meio
do recurso próprio, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade a ensejar o acolhimentos destes embargos
aclaratórios.
Isso, pois, não havendo contradição, omissão ou
obscuridade, mantenho a decisão de fls. 211/212.
Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso
próprio.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se.” (fls. 228/230 - grifamos).
Contra essas decisões, a inventariante interpôs apelação (fls.
233/239), contudo, tendo em vista que se trata de decisões de natureza interlocutória e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
8
colocaram fim à fase cognitiva do processo1, o recurso cabível, na espécie, era o agravo de
instrumento, conforme disposto expressamente nos artigos 1.015, parágrafo único, e 354,
parágrafo único, ambos do CPC:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário. (grifamos).
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487,
incisos II e III , o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a
apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de
instrumento.
Assim, a interposição da apelação contra aquelas decisões
1 Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio
do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
(grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
9
configurou erro grosseiro, que não permitia a aplicação do princípio da fungibilidade2, de
modo que, de rigor, o não conhecimento do recurso.
De toda forma, apenas para complementar, ressalta-se que toda a
matéria ventilada neste recurso já foi analisada com brilhantismo pelo D. Juiz 'a quo', que
ressaltou que enquanto não proferida sentença anulando a sentença homologatória da partilha
proferida no inventário de Ruth, a mesma continua tendo plena eficácia e validade, operando-
se coisa julgada.
Além do mais, caso os bens informados pela inventariante,
realmente, não tenham integrado a partilha, deveriam ter sido objeto de ação sobrepartilha,
nos termos do artigo 669 do CPC, e não de novo inventário.
Por fim, notório que a conduta da inventariante, que insiste em
proceder de modo temerário, tendo, inclusive, alterado a verdade dos fatos na inicial,
caracteriza litigante de má-fé, tendo em vista o propósito sério e deliberado de afronta à
efetividade e à dignidade da justiça.
Por essa razão, de ofício, observando o disposto nos artigos 80 e
813 do CPC, condeno a inventariante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
importe de 2% sobre o valor da causa atualizada.
2 Neste sentido, a lição de Nelson Nery Junior, configura erro grosseiro “a interposição do recurso errado
quando o correto se encontra indicado expressamente no texto da lei”, sendo que sua ocorrência impede a
aplicação da fungibilidade “pois não seria razoável premiar o recorrente desidioso, que age em
desconformidade com as regras comezinhas do direito processual” (cf. Teoria Geral dos Recursos, 7a ed., RT,
2014, p. 167 e 171/172).
3 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003522-33.2018.8.26.0472 -Voto no 10029
10
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Deixo de fixar honorários da fase recursal, considerando que não
foram fixados pela r. sentença.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
e, de ofício, condeno a inventariante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
importe de 1,5% sobre o valor da causa atualizada.
ANA MARIA BALDY
Relatora